Tribunal: TJMT
Processo: 1031596-65.2024.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031596-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Anulação]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEORGIA FAJURI - CPF: 287.663.298-50 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA SOBRE O MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que
a decisão recorrida não possui natureza de decisão interlocutória que verse sobre o mérito do processo, limitando-se à determinação de diligência processual cabível na espécie
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial para apresentação de lista de processos com objeto semelhante é passível de impugnação mediante agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, diante da alegação de prejuízo processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão recorrida limitou-se a determinar providência de caráter instrutório, inserida na esfera de direção do processo, sem causar prejuízo grave ou de difícil reparação.

4.
O rol do art. 1.015 do CPC é, em regra, taxativo, admitindo mitigação apenas em casos excepcionais, nos quais reste comprovada a urgência ou lesão irreversível, o que não se verificou na hipótese.

5.
A ausência de fato novo relevante, aliado ao inconformismo com a diligência determinada, não autoriza a mitigação do rol legalmente previsto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão que determina a realização de diligência processual, sem conteúdo decisório sobre o mérito, não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC. 2. A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência ou de prejuízo irreparável, o que não se verifica na mera alegação de ônus excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de Agravo Interno
interposto
pelo

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT – SUBSEDE CUIABÁ
, contra decisão monocrática, que
não conheceu do Agravo de Instrumento
, sob o fundamento de que a decisão recorrida não possui natureza de decisão interlocutória que verse sobre o mérito do processo, limitando-se à determinação de diligência processual cabível na espécie.

Em suas razões recursais (id. 255856188),
a parte
agravante sustenta

que a decisão impugnada
gera prejuízo irreparável
à coletividade sindical representada, uma vez que demanda diligência desproporcional, exigindo levantamento de centenas de processos com objetos similares, o que comprometeria a organização de seu trabalho e o andamento das ações já ajuizadas. Defende, nesse ponto, que a decisão
afronta a autonomia sindical
e impõe ônus processual excessivo, representando ingerência indevida do Poder Judiciário.

Argumenta que a determinação impugnada se enquadra no inciso XIII do art. 1.015 do CPC, por constituir
decisão interlocutória que determina prática de ato processual
, defendendo, com base na jurisprudência, que
decisões que geram prejuízo irreparável ou de difícil reparação comportam exceção à taxatividade
do referido dispositivo, atraindo a incidência da tese firmada no REsp 1.696.396/MT.

Requer, ao final, que o agravo interno seja
conhecido e provido
, para que seja reformada a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento, viabilizando a apreciação colegiada da matéria suscitada, em razão do alegado prejuízo processual
.

Sem a apresentação de contrarrazões pela parte Agravada,
conforme certificado no Id.
269525754
.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório, trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do Agravo de Instrumento
, sob o fundamento de que a decisão recorrida não possui natureza de decisão
interlocutória que verse sobre o mérito do processo, limitando-se à determinação de diligência processual cabível na espécie
.

A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determinou ao sindicato agravante que informe nos autos todas as ações ajuizadas cujo objeto seja idêntico ao da presente demanda coletiva.

Inicialmente, cumpre ressaltar que não desconheço a regra prevista no artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que veda ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Contudo, é pacífico que compete à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em consonância com o disposto no mesmo diploma processual.

Dessa forma, apesar dos argumentos apresentados, a parte agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Isso porque
,
a decisão agravada se alinha à sistemática processual vigente, especialmente à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
o rol do art. 1.015 do CPC é, em regra, taxativo
, admitindo-se mitigação apenas em situações excepcionais, quando demonstrada urgência apta a justificar o imediato reexame da matéria, sob pena de prejuízo grave ou de difícil reparação.

A decisão impugnada, ao determinar a apresentação de lista de ações judiciais correlatas, possui natureza
instrutória e preparatória
, inserida na esfera de direção do processo pelo juízo de origem,
sem repercussão imediata
e lesiva à esfera jurídica do agravante
, não se tratando, portanto, de decisão interlocutória sobre mérito (inciso II) tampouco de tutela provisória (inciso I), ou outra das hipóteses elencadas no dispositivo legal.

A pretensão recursal está alicerçada na tese de que a diligência ensejaria prejuízo prático ao sindicato, por representar esforço desproporcional, o que, em tese, atrairia a aplicabilidade da tese da mitigação do rol taxativo. Entretanto, não há, nos autos, demonstração concreta da urgência ou da impossibilidade de cumprimento da ordem judicial. O mero inconformismo com a diligência ou a alegada sobrecarga institucional não se revestem da gravidade necessária para afastar a taxatividade legal.

A decisão monocrática, portanto, encontra-se fundamentada e em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ, especialmente o entendimento firmado no REsp 1.696.396/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 988)
, no qual se delimitou o cabimento do agravo de instrumento para além do rol legal somente quando comprovada urgência apta a obstar o prosseguimento regular do feito ou causar prejuízo irreversível.

Assim, não verificada situação excepcional, não se afigura cabível o manejo do agravo de instrumento, sendo improcedente a alegação de prejuízo irreparável, o que impõe a manutenção da decisão que não conheceu do recurso.

À vista do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que
não conheceu do Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025